Tribunal: TJSP
Processo: 2297479-38.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Artigos 13, 23, §§ 1o, 5o e 6o, 24, 25, incisos I, II e VI, 26 e 27, parágrafo único, alíneas b e c, da Lei no 3.253, de 03 de fevereiro de 2024, do Município de Pedregulho, que "dispõe sobre a Procuradoria Jurídica do município e dá outras providências" - Notícia de revogação pela Lei no 3.346, de 21 de fevereiro de 2025, do mesmo Município - Perda

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Artigos 13, 23, §§ 1o, 5o e 6o, 24, 25, incisos I, II e VI, 26 e 27, parágrafo único, alíneas b e c, da Lei no 3.253, de 03 de fevereiro de 2024, do Município de Pedregulho, que "dispõe sobre a Procuradoria Jurídica do município e dá outras providências" - Notícia de revogação pela Lei no 3.346, de 21 de fevereiro de 2025, do mesmo Município - Perda superveniente do objeto - Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.